Tribunal: TJSP
Processo: 1023091-23.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
res em 2022, razão pela qual não foi convocada para a colação de grau de sua turma originária, realizada em 19.04.2022. Inovação indevida da causa de pedir em réplica, com tentativa de transmutar a narrativa inicial de impedimento por inadimplência financeira para mero desejo de participação festiva, em confronto com a versão deduzida na exordial. Ausência de falha na prestação do serviço ou de qualquer outro ilícito por parte da instituição de ensino suplicada. Danos morais não configurados. Improcedência mantida. Litigância de má-fé. Configuração. Alteração consciente da verdade dos fatos. Multa por má-fé arbitrada em 5% do valor da causa, que deve ser mantida. Indenização por má-fé devida, porém reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para 10% sobre o valor singelo da causa, com correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o trânsito em julgado, observadas as diretrizes dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação da Lei 14.905/2024. Benefício da justiça gratuita que não afasta penalidades processuais. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023091-23.2022.8.26.0361; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 12/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

12/09/2025

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com reconhecimento de litigância de má-fé da autora. Apelo da autora. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações levadas a efeito pela consumidora. Autora que

Ementa:
Estabelecimento de ensino. Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com reconhecimento de litigância de má-fé da autora. Apelo da autora. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações levadas a efeito pela consumidora. Autora que ao promover a ação afirmou que foi obstada de colar grau por conduta ilícita atribuída à ré. Com efeito, segundo alegado, a aluna estava em mora com o pagamento das mensalidades e por isso, foi impedida de participar da colação de grau de sua turma. Elementos de convicção, indicam que, na verdade, a aluna não havia concluído o curso no segundo semestre de 2020 e somente cumpriu as atividades complementares em 2022, razão pela qual não foi convocada para a colação de grau de sua turma originária, realizada em 19.04.2022. Inovação indevida da causa de pedir em réplica, com tentativa de transmutar a narrativa inicial de impedimento por inadimplência financeira para mero desejo de participação festiva, em confronto com a versão deduzida na exordial. Ausência de falha na prestação do serviço ou de qualquer outro ilícito por parte da instituição de ensino suplicada. Danos morais não configurados. Improcedência mantida. Litigância de má-fé. Configuração. Alteração consciente da verdade dos fatos. Multa por má-fé arbitrada em 5% do valor da causa, que deve ser mantida. Indenização por má-fé devida, porém reduzida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para 10% sobre o valor singelo da causa, com correção monetária a partir da publicação do acórdão e juros de mora desde o trânsito em julgado, observadas as diretrizes dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação da Lei 14.905/2024. Benefício da justiça gratuita que não afasta penalidades processuais. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido.